Tribunal: TJSP
Processo: 2358908-69.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento em cumprimento de sentença – Obrigação de fazer consistente na recuperação de acesso a perfil de rede social – Acórdão que autorizou o prosseguimento da execução quanto à condenação principal, mas afastou a imediata constrição patrimonial relativa à multa cominatória, calculada pelo embargante em R$ 216.000,00 – Omissão e erro material

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento em cumprimento de sentença – Obrigação de fazer consistente na recuperação de acesso a perfil de rede social – Acórdão que autorizou o prosseguimento da execução quanto à condenação principal, mas afastou a imediata constrição patrimonial relativa à multa cominatória, calculada pelo embargante em R$ 216.000,00 – Omissão e erro material parcialmente reconhecidos – Necessidade de ajuste da fundamentação – Multa vencida que, em tese, não pode ser revista por simples desproporção em qualquer fase do processo – Artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil que autoriza a modificação apenas da multa vincenda, conforme orientação atual do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de cumprimento tardio da obrigação que afasta a tese de impossibilidade sustentada pelo embargado – Incidência, extensão temporal e exigibilidade das astreintes que devem ser examinadas primeiro pelo juízo de origem – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.